Tribunal: TJMT
Processo: 1025561-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025561-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - CPF: 009.704.551-94 (ADVOGADO), MARISTELA ZANCANARO QUEIROZ - CPF: 431.945.919-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL PARA A CONTAGEM - IMPOSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DO DECURSO QUINQUENAL – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO DE ORIGEM AMBIENTAL – SÚMULA No 467 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA– RECURSO DESPROVIDO.

1 – A prescrição intercorrente, no que tange os executivos fiscais, é regulado pelo artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, sendo que a adoção de outro comando legal para o reconhecimento do instituto não é possível.

2 – A prescrição de crédito não tributário, de origem ambiental, consoante disposto na Súmula no 467 do Superior Tribunal de Justiça, ocorre quando há o decurso quinquenal entre o término do processo administrativo ambiental, e o despacho que ordena a citação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1025561-31.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARISTELA ZANCANARO QUEIROZ

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Maristela Zancanaro Queiroz
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Execução Fiscal no 5097-52.2008.8.11.0055 (código no 106377), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manegada pela Recorrente, a afastar a prescrição alegada.

A Agravante, em síntese, afirma que haveria de se reconhecer a ocorrência da prescrição nos moldes do artigo 174 do Código Tributário Nacional, entretanto, aponta que esta se deu após a promoção da execução.

Aduz que, no feito originário, decorreu-se mais de 5 (cinco) anos sem a efetiva citação da ora Recorrente, logo, teria se perfectibilizado a prescrição, bem como, dispõe a impossibilidade da utilização do comando do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

Assim, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que a Execução Fiscal originária seja extinta.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID no 71242967, e, como pode ser visualizado, não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.

O Estado de Mato Grosso, no ID no 78447966, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Maristela Zancanaro Queiroz
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Execução Fiscal no 5097-52.2008.8.11.0055 (código no 106377), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manegada pela Recorrente, a afastar a prescrição alegada.

Ao observar o relatório, bem como, as razões da exordial, pode ser verificado que a Agravante requer o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos moldes do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Antes de prosseguir com a análise do feito, é necessário dispor que, a Recorrente afirma o decurso do lustro prescricional após a promoção da ação, ou seja, após a Fazenda Pública Estadual ingressar com o efeito executivo.

Destarte, aponta que foram necessários mais de 5 (cinco) anos para a efetiva citação da Agravante, logo, o que configuraria a ocorrência da prescrição, entretanto, afirma que esta se deu não nos termos do artigo 40 da LEF, mas pelo artigo 174 do CTN.

Pois bem.

Há se de realizar um introito, acerca do presente tema, antes de satisfazer a questão de mérito. Como é cediço, a prescrição (perda do direito de ação), naturalmente, se dá antes da propositura da respectiva ação, sendo que esta sempre é derivada de um comando legal, como nos executivos fiscais de origem tributária, cujo prazo é de 5 (cinco) anos.

A prescrição, entretanto, pode se dar durante o curso do feito, esta é denominada
prescrição intercorrente
. No Código Civil, a prescrição intercorrente se dá nos moldes do artigo 206-A, em que há o comando de que o processo é fulminado no decurso do mesmo prazo da ação.

Desta maneira, no caso retratado, caso ocorra a mora processual, ou a ausência de satisfação da lide em prazo igual ao da prescrição da ação, reconhece-se a prescrição intercorrente.

Na hipótese da
Execução Fiscal
, a prescrição intercorrente se dá nos moldes do artigo 40, e parágrafos, da Lei de Execução Fiscal, e esta lei deve ser observada de maneira rigorosa, em razão do princípio da especialidade, em que a lei específica sobrepõe a norma geral, como já é cediço.

Desta forma, embora possa ser realizada a interpretação de que o prazo da prescrição intercorrente se dá aos moldes do Código Civil, cumulada com o prazo prescricional da Execução Fiscal (5 anos – artigo 174 do CTN), esta interpretação não se dá a rigor da
lei
.

A fim de se reconhecer a prescrição intercorrente, como já mencionado, nas Execuções Fiscais, há de ser observado o artigo 40 da LEF, sendo que invocar o artigo 174 do Código Tributário Nacional, faz-se presumir a alegação da
prescrição da pretensão executória
.

Apenas a título de elucidação, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp n 1.340.553/RS, este que foi submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, aclarou a interpretação acerca do artigo 40 da LEF, e, por consequência, à prescrição intercorrente nos executivos fiscais.

A rigor do que estabelece o princípio da dialeticidade, então, não seria correto, tampouco prudente, analisar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no feito originário, eis que a Recorrente sustenta a prescrição nos termos do artigo 174 do CTN.

É necessário destacar, ainda, que, ao observar a Certidão de Dívida Ativa (ID no 68571464 – fl. 3), o Estado de Mato Grosso visa a cobrança de multa ambiental, logo, sequer seria utilizado o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Ato contínuo, por se tratar de cobrança de crédito não tributário, de origem ambiental, utiliza-se o disposto na Súmula no 467 do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

Súmula 467 - Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

(SÚMULA 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010) (DIREITO AMBIENTAL - MULTA)

Na CD, consta que a constituição definitiva do crédito se deu em 30-7-2004, e há de se adotar que esta é a data da possibilidade da cobrança por parte do Estado de Mato Grosso, consequentemente, o termo inicial da prescrição.

O termo final, como sendo o despacho que determina a citação, é 21-8-2008 (ID no 68571464 – fl. 7), logo, é certo que entre ambas as datas decorreu cerca de
4 (quatro) anos
, pelo que, há de ser preservada a decisão proferida pelo Magistrado Singular.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – EXECUÇÃO FISCAL –MULTA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – SÚMULA 467, DO STJ – LUSTRO PRESCRIONAL –
CONFIGURADO ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO, COM O TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE –FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO - RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO - APELO DO PARTICULAR PROVIDO.

1. A súmula 467, do STJ dispõe que prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

2. Transcorrido o lapso temporal superior a cinco (05) anos, entre o encerramento do processo administrativo e o despacho que determinou a citação do executado, se verifica a ocorrência da prescrição do crédito.

[...]

(N.U 0002595-44.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/4/2021, Publicado no DJE 3/5/2021). [Destaquei]

Conforme o que se observa, as alegações tecidas pela Recorrente devem ser rejeitadas e afastadas, ante a inocorrência da prescrição, pelo que se observa dos argumentos elencados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento manejado, a fim de manter incólume o raciocínio traçado pelo Magistrado Singular, e confirmar a liminar, ainda que por fundamentação diversa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021